Tribunal: TJPA
Processo: 0049620-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049620-96.2014.8.14.0301

APELANTE: COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

APELADO: MARIA IVETTE PINTO MELLO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS - PARTE DAS
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA
-
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

Parte das razões do apelo dissociadas do conteúdo da sentença.

3-

Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo como apelado o requerente
MARIA IVETTE PINTO MELLO.

A autora firmou com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Miami Garden” (unidade 802).

O imóvel deveria ter sido entregue em 15/12/2013, com tolerância, conforme contrato, sendo que a entrega não foi realizada.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para:

“a)
Condenar a demandada a indenizar à parte autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre
JULHO/2014
(
data da mora firmada nesta sentença
)
até a data da entrega efetiva do imóvel), que deverá ser atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b)
Determinar a
aplicação do índice IPCA na atualização do saldo devedor, exceto se o índice INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor,
nos termos do Tema 996 do STJ
;

c)
Autorizar, com fundamento no princípio da autonomia da vontade, compensação convencional do valor devido pela autora, relativo à parcela de financiamento/chaves, consoante cláusula 4.4.3 (id. 41549070 – pág.1), no montante de R$ 183.238,35 (cento e oitenta e três, duzentos e trinta e oito mil e trinta e cinco centavos), com o valor da condenação da demandada na presente ação.

Observo que, caso o valor da condenação ultrapasse o valor das chaves, a demandada deve efetuar o pagamento do valor restante à autora em dinheiro.

d)
Condenar a demandada a fornecer à autora a passagem aérea à Miami, com fundamento nos princípios da vinculação à oferta, da publicidade e da boa-fé contratual, nos termos do art. 30, 31 e 35 do CDC.”

Irresignada,
a apelante interpôs o presente recurso
alegando algumas matérias que não são objeto da sentença, como Direito de retenção de 25% dos valores pagos em razão da rescisão contratual e responsabilidade da apelada pelo pagamento da comissão de corretagem. No entanto, a sentença não decretou a rescisão contratual.

Defende que a parte autora não quitou o imóvel e por isso também estava inadimplente. Assim, não faria jus à indenização por lucros cessantes. Ainda, afirma que o simples atraso na entrega do imóvel não enseja indenização por Lucros Cessantes, que não devem ser presumidos, cabendo aos autores comprovar o efetivo prejuízo obtido.

Alega também a necessidade de denunciação à lide do banco que financiaria o empreendimento e que o atraso e a impossibilidade de entrega do bem se deu por culpa da instituição financeira. Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID. 10391253).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Defiro o pedido de Justiça Garatuita formulado. O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à recorrente.

Deixo de me manifestar quantos às alegações de
retenção de 25% dos valores pagos, em razão da rescisão contratual, e de responsabilidade da apelada pelo pagamento da comissão de corretagem, visto que não houve a rescisão contratual. Assim, tais matérias são dissociadas do conteúdo da sentença.

R
ememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 802, do empreendimento “Miami Garden”, com a previsão de entrega para 15 de dezembro de 2013. Contudo, o imóvel não foi entregue.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que a Ré/Apelante descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Nesse sentido, as alegações de mora recíproca e exceção de contrato não cumprido são descabidas. A apelante não comprovou a inadimplência da apelada. Além disso, a questão de o imóvel ainda não ter sido quitado, não afasta a obrigação de entrega no prazo e o dever de indenização por lucros cessantes.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Logo, acertou ao condenar a apelante em lucros cessantes desde a data em que deveria ter ocorrido a imissão na posse, até a data da efetiva entrega do bem.

No mesmo sentido, adequado o valor mensal equivale a 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel.

Também não merece acolhimento o pedido de denunciação à lide do banco que supostamente financiaria o empreendimento. Tal pleito já foi indeferido por decisão proferida no curso da ação, contra a qual não houve recurso. Ademais, a relação negocial entre a construtora e a instituição financeira não afeta em nada a relação contratual existente entre a construtora e o consumidor.

Da mesma forma, não acolho o pedido de reforma da sentença em relação a entrega do prêmio (Passagem aérea à Miami)
, tendo em vista que as alegações de mora recíproca e exceção de contrato não cumprido foram afastadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação da recorrente em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2024